Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705335-06.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JUAN PABLO SANTANA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de furtos qualificados e receptação, objetivando a absolvição por falta de provas. II. Questão em discussão 2. A questão posta em discussão é verificar se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos. III. Razões de decidir 3. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de furto qualificado e receptação imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. 4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio. 5. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “diante de dúvidas razoáveis quanto à autoria, é imperiosa a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo” (ID 71386006, pág. 7). Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz qualquer argumentação pertinente à hipótese por ele disciplinada, tampouco colaciona julgado de outro tribunal a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se: “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012